Tribunal: TJPA
Processo: 0800786-10.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão julgador: KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800786-10.2024.8.14.0000

PACIENTE: ERICK MARLON ALVES AMADOR

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE SOURE/PA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PREDICADOS PESSOAIS
FAVORÁVEIS IRRELEVANTES. PRONÚNCIA. APLICABILIDADE DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.

1. Nos termos da jurisprudência das Cortes de Superposição, “a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo
modus operandi
, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva” (STF, HC n. 228.256/SP), sendo certo que “ante o descumprimento de medida protetiva de urgência versada na Lei nº 11.340/2006, tem-se a sinalização de periculosidade, sendo viável a custódia provisória” (STJ, AgRg no HC n. 809.332/GO), como se deu na espécie.

2.
In casu
, o paciente foi preso preventivamente sob a acusação de ter tentado matar a ex-companheira com golpes de faca ao vê-la com outro homem. O intento criminoso foi executado após o término do relacionamento, quando o coacto já estava obrigado a se manter afastado da vítima, a quem foram concedidas medidas protetivas de urgência, o que evidencia a necessidade da custódia diante do preenchimento dos requisitos do art. 312 do CPP, tornando irrelevantes os predicados pessoais favoráveis do paciente, aos ditames da súmula 8 do TJPA.

3. De resto, a alegação difusa de nulidade da sentença de pronúncia diante da ilegalidade do
princípio in dubio pro societate
é incompatível com a jurisprudência predominante do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC n. 815.427/AM e AgRg no AREsp n. 1.869.391/PE).

4. Além disso, descabe investigar, na via mandamental, acerca de eventual ausência de
animus necandi
, porquanto “o deslinde da controvérsia sobre o elemento subjetivo do crime fica reservado ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, onde a defesa poderá exercer amplamente a tese contrária à imputação penal” (STJ, REsp n. 1.918.544/SP).

5.
Habeas corpus
conhecido e denegado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 16 a 18 de abril de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
habeas corpus
no qual se aponta constrangimento ilegal decorrente de prisão preventiva decretada à míngua de fundamentação idônea. Sustenta-se, ainda, a nulidade da decisão que pronunciou o réu com base no princípio do
in dubio pro societate
, circunstância que autorizaria a revogação da custódia e expedição de alvará de soltura em favor do coacto, sobretudo diante da favorabilidade de seus predicados pessoais.

Indeferida a liminar (ID 17873367) e prestadas as informações da autoridade coatora (ID 18074280), a Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem (ID 18108279).

É o relatório.

VOTO

A ordem não deve ser concedida.

O paciente foi preso preventivamente sob a acusação de ter tentado matar a ex-companheira com golpes de faca ao vê-la com outro homem. O intento criminoso foi executado após o término do relacionamento, quando o coacto já estava obrigado a se manter afastado da vítima, a quem foram concedidas medidas protetivas de urgência nos autos do processo 0801336-56.2023.8.14.0059 (ID 18074280 - Pág. 1).

Tal contexto fático foi suficiente para decretar e manter a custódia cautelar impugnada diante da configuração do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, aos ditames do art. 312 do CPP. Confira-se, a esse respeito, a motivação desenvolvida pelo juízo impetrado para indeferir o pleito de revogação da medida extrema:

“Em que pese o requerimento da Defesa e seus argumentos, coaduno com o parecer do Representante Ministerial, pois verifico que o acusado em liberdade representa risco à segurança da vítima, haja vista que, independentemente das delimitações judiciais que lhe possam ser impostas, o mesmo, em oportunidade anterior já as rompeu, recaindo sobre a acusação de crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, o que requer maior cautela estatal em relação a segurança da ofendida.

[...]

No mais, conforme denúncia, a conduta do acusado é séria e grave, haja vista que ocorrida em ambiente doméstico-familiar contra mulher, em que a vítima quase teve a sua vida ceifada, fato não ocorrido por circunstâncias alheias à vontade do agente. Daí presume-se o
periculum libertatis
.

Logo, faz-se ainda necessário inibir e prevenir futuras infrações, além de, como dito alhures, garantir a ordem pública, a aplicação da Lei Penal e acima de tudo a segurança da vítima.

Nesse contexto, aparentemente estão presentes as condições previstas no artigo 312 e 313, I e III, ambos do Código Penal, que autorizam a prisão preventiva quando delas resultar risco à ordem pública e a conveniência da instrução processual e aplicação da lei penal, como no caso.

No mais, no que tange ao
fumus comissi delicti
, a materialidade delitiva está devidamente comprovada pelas provas que fundamentaram a denúncia.

E ainda, repito, não existe, no momento, a possibilidade de aplicação de medida cautelar típica ou atípica diversa da prisão preventiva, pois se fosse imposta, seria inadequada e insuficiente, ante as peculiaridades que envolvem as partes do processo e imputação penal que o MP lhe assaca (art. 24-A da Lei Maria da Penha).

Por fim, repita-se, estão presentes indícios robustos de autoria e materialidade delitiva, estando assim autorizada a prisão preventiva devido ao crime em apuração ser punido
in abstracto
com pena privativa de liberdade superior a 4 (quatro) anos, além de ter como vítima mulher em contexto de violência doméstica e familiar, atraindo assim a incidência do artigo 313, I e III, do Código de Processo Penal.

Diante disso,
MANTENHO
a
PRISÃO PREVENTIVA
de
ERICK MARLON ALVES AMADOR
em face da necessidade de garantir a ordem pública, assegurar a aplicação da lei penal e a incolumidade da vítima e testemunhas, além de não ser possível a incidência de medida cautelar diversa da prisão preventiva (CPP, artigos 282 e 319), como já suscitando anteriormente (ID 17744052 - Pág. 26/27, grifos no original)

Nesse contexto, tenho que a fundamentação
supra
está alinhada à jurisprudência das Cortes de Superposição, no sentido de que, “a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo
modus operandi
, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva” (STF,
HC n. 228.256/SP
, relator Ministro André Mendonça), sendo certo que “ante o descumprimento de medida protetiva de urgência versada na Lei nº 11.340/2006, tem-se a sinalização de periculosidade, sendo viável a custódia provisória” (STJ,
AgRg no HC n. 809.332/GO
, relatora Ministra Laurita Vaz).

Desta feita, presentes os requisitos legais da prisão preventiva, os predicados pessoais favoráveis do coacto são irrelevantes para fins de revogação da custódia. Incide, no ponto, a súmula 8 desta Corte de Justiça.

De resto, a alegação difusa de nulidade da sentença de pronúncia diante da ilegalidade do princípio
in dubio pro societate
é incompatível com a jurisprudência predominante do Superior Tribunal de Justiça (
AgRg no HC n. 815.427/AM
, relator Ministro Sebastião Reis Júnior).

Nesse particular, a Corte reiteradamente tem assentado que “a decisão de pronúncia tem por escopo a admissibilidade da acusação de prática de crime doloso contra a vida, remetendo o caso à apreciação do Tribunal do Júri. Por sua natureza perfunctória, prevalece nessa fase o princípio
in dubio pro societate
, segundo o qual se preserva as elementares do tipo penal a serem submetidas à avaliação dos jurados, dispensando-se fundamentação exauriente” (STJ,
AgRg no AREsp n. 1.869.391/PE
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca).

Além disso, incursionar pela linha argumentativa de ausência do dolo de atentar contra a vida da vítima também seria contrário ao entendimento de que “o deslinde da controvérsia sobre o elemento subjetivo do crime fica reservado ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, onde a defesa poderá exercer amplamente a tese contrária à imputação penal” (STJ,
REsp n. 1.918.544/SP
, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro).

Ao lume do exposto, conheço e denego a ordem.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 19/04/2024